Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727914-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL DIAS RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF LABEL. NEGATIVA LÍCITA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO §13 DO ART. 10 DA LEI 9656/98. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6o do artigo 10 da Lei 9656, os planos/seguros saúde devem obrigatoriamente custear todo e qualquer medicamento oncológico nos termos da prescrição médica nos termos da prescrição médica, independentemente de constar ou não no Rol de Procedimentos da ANS, desde que o fármaco esteja registrado no Brasil, o uso terapêutico proposto pelo médico assistente seja o mesmo que conste na bula, assim como que não tenha sido indeferida a incorporação de tal remédio em referido rol. 2. Na hipótese de prescrição de medicamento oncológico com pretendido uso off label e não constante do Rol de Procedimentos da ANS, os planos/seguros de saúde devem obrigatoriamente custeá-lo desde que satisfeitos os requisitos alternativos constantes do § 13 do artigo 10 da Lei 9656. 3. Hipótese em que o medicamento oncológico pretendido pela autora não consta do Rol de Procedimentos da ANS, sua utilização é off label e não foram satisfeitos os requisitos do § 13 do artigo 10 da Lei 9656/98, razão por que legítima a negativa do plano de saúde réu, o que afasta a pretensão indenizatória. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, pugnando pelo fornecimento do medicamento em discussão, sob o argumento de que “existe comprovação da eficácia do tratamento, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655 (ID 55168028). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025